Tribunal: TJMT
Processo: 1015405-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015405-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), FABIO SLOMP - CPF: 885.007.721-15 (AGRAVANTE), JOSINO RAMOS DE SIQUEIRA NETO - CPF: 690.183.911-15 (AGRAVADO), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), LARISSA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 651.671.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DE OFÍCIO PELO JUÍZO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
ART.
509
, §4o, DO CPC.

NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE LIQUIDATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu crédito de R$ 31.841,79 ao
r
éu
, com base em cálculo elaborado de ofício pelo juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens.

II. Questão em discussão

Verificar
se a decisão agravada contraria os limites objetivos da coisa julgada ao desconsiderar critérios fixados no acórdão
transitado em julgado, especialmente quanto à valorização do imóvel e à apuração dos valores pagos com recursos do FGTS.

III. Razões de decidir

A decisão agravada não observou o comando contido no acórdão transitado em julgado, o qual determinou expressamente que a apuração da meação fosse realizada em fase de liquidação, considerando a valorização do imóvel e os pagamentos realizados com FGTS.

A liquidação de sentença exige contraditório e pode comportar produção de prova pericial quando a complexidade dos cálculos assim recomendar, conforme dispõe o art. 509 do CPC.

Ao homologar valores de ofício, sem prévia manifestação das partes e sem realização de perícia
judicial
, o juízo incorreu em ofensa à coisa julgada e aos princípios do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a decisão que reconheceu crédito em favor do agravado e determinar a reabertura da fase de liquidação de sentença, nos termos do acórdão transitado em julgado.

Tese de julgamento:

Configura violação à coisa julgada a apuração de valores em desconformidade com os critérios fixados no título executivo judicial transitado em julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
n.

0042392-24.2015.8.11.0041
, e determinou a pesquisa via SISBAJUD.

O agravante alega que houve violação a coisa julgada material, porque o acórdão proferido na apelação determinou expressamente que a apuração dos valores da meação fosse realizada mediante liquidação de sentença, levando-se em conta a valorização do imóvel e os pagamentos realizados com recursos do FGTS.

Diz que
“
a elaboração unilateral de cálculos pelo juízo de primeiro grau, sem prévia manifestação das partes, sem a nomeação de perito e a margem do contraditório, afrontam os princípios da legalidade, imparcialidade, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos II e LV, da Constituição Federal, bem como nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil
”
.

Afirma que a inversão do polo da execução, que o transformou de exequente para executado, sem requerimento da parte contrária, é medida arbitrária e viola a lógica processual e a segurança jurídica.

Explica que o próprio agravado reconheceu que deve R$37.937,25, e os cálculos feitos de ofício pelo juízo, fixaram um suposto débito dele (agravante) de R$31.841,79, desconsiderando as compensações legais como a meação sobre os valores pagos, a valorização do imóvel e a aquela confissão de dívida.

Argumenta que o STJ firmou entendimento no sentido de que a fase de liquidação de sentença admite a produção de provas, inclusive periciais quando o próprio título judicial exigir, sendo
vedado modificar os critérios fixados pela decisão transitada em julgado.

Antecipação da tutela recursal deferida para
determinar a suspensão do feito.

Intimado, o agravado não apresentou Contraminuta (Id.

293832367
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 0042392-24.2015.8.11.0041, e determinou a realização de pesquisa patrimonial via SISBAJUD.

Sustenta a existência de irregularidades na fase de liquidação e a ocorrência de excesso de execução, argumentando que o juízo de origem homologou os valores de ofício, sem prévia manifestação das partes, sem realização de perícia contábil e sem considerar a valorização do imóvel nem os valores incontroversos já reconhecidos em seu favor.

Alega, ainda, violação à coisa julgada material, pois o acórdão proferido na apelação determinou expressamente que a apuração dos valores da meação fosse realizada mediante liquidação de sentença, com base na valorização do imóvel e nos pagamentos efetuados com recursos do FGTS.

No caso, em
3-12-2019
, transitou em julgado o acórdão proferido na
A
ção
D
eclaratória, o qual estabeleceu:

“
Consta na Escritura Pública do Registro de Imóveis que ele foi comprado em 27.06.2011 pelo réu através do“Programa Carta de Crédito FGTS pessoa física – Recurso FGTS – com utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS do comprador e devedor/fiduciante de 29/04/2011, sob o n. 855551130654, Valor: R$ 117.200,00, sendo R$ 14.290,93 mediante utilização de saldo da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e R$ 102.624,51 mediante financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.”

(Id. 7922866).

Assim,
no ato da aquisição foram quitados R$ 14.290,93 com recursos provenientes de depósito de FGTS do réu e, até o
fim da união, 36 parcelas do financiamento imobiliário junto à CEF.
(...).

Logo, há comunicabilidade dos valores de FGTS do réu utilizados na compra do imóvel.
(...).
No tocante à partilha das prestações do financiamento pagas durante a união estável
, (...),
o percentual de parcelas pagas durante a vida em comum, frente a todo o financiamento, irá incidir sobre o preço do imóvel a ser apurado na fase de liquidação, o que levará em conta o provável aumento da expressão monetária até a data do rompimento da união, não cabendo cogitar em atualização do valor nominal das prestações.

(...).
Pelo exposto,nego provimento ao Recurso do réu, conheço em parte o Recurso do autor e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento para reconhecer a comunicabilidade dos valores do FGTS utilizados na aquisição do imóvel somados ao percentual de parcelas adimplidas do financiamento de 27/06/2011 (compra) até o fim da união estável (6/2014), cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença
”
.

Na sequência, o
agravante
requereu a intimação do réu

“
a fim de apresentar os documentos que constam os valores das prestações pagas do período de julho de 2011 a julho de 2014. Após a juntada dos mesmos, requer abertura de vistas ao Requerente para apresentação da planilha de cálculo
”

(Id
.

28153064
)
.

Após a juntada desses documentos
pelo agravado
(Id. 34030010),

o
autor
apresentou os cálculos da liquidação

(Id.

40557428
)
.
O réu, ao ser intimado, impugnou os valores demonstrados

(Id.

108064900
).

Posteriormente
,
o juízo de origem
proferiu a seguinte decisão:

“
(...).
Desse modo, passo a decidir os pedidos formulados pelas partes.

2.DA PARTILHA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (F.G.T.S.) E PARCELAS DO FINANCIAMENTO

Em relação à divisão do F.G.T.S.,

verifico que na planilha apresentada no ID n.o 34030012 - Pág. 1/34030012 - Pág. 2, o valor de R$ 14.290,93 (quatorze mil, duzentos e noventa reais e noventa e três centavos) a título de F.G.T.S., foi utilizado como entrada no financiamento. Assim, R$ 7.145,46 (sete mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) pertence ao autor e R$ 7.145,46 (sete mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) pertence ao requerido.

Quanto à divisão de 50% (cinquenta por cento) das parcelas pagas durante a união estável,

consta no extrato da Caixa Econômica Federal o valor das parcelas do período de27.06.2011 a 06.2014 (ID n.o 34030012).

(...).
A somatória das parcelas totaliza R$ 34.579,00 (trinta e quatro mil. Quinhentos e setenta e nove reais).

Portanto, R$ 17.289,50 (dezessete mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) pertence ao autor e R$ 17.289,50 (dezessete mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) pertence ao requerido.

3.DA PARTILHA DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL (27.06.2011 a 06.2014)

Em análise detida aos autos, constato que o senhor Fabio Slomp juntou prova de que a somatória dos valores arrolados abaixo perfaz o valor deR$ 82.522,94 (oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos).
(...).
Por sua vez, o senhor Josino Ramos de Siqueira Neto fez prova de dívida no valor deR$ 114.364,73 (cento e quatorze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos).
(...).
Desse modo:

1)em relação F.G.T.S., R$ 17.289,50 (dezessete mil, duzentos e oitenta e nove
reais e cinquenta centavos) pertence ao autor e R$ 17.289,50 (dezessete mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) pertence ao requerido;

2)o valor apresentado pelo senhor Josino (R$ 114.364,73 (cento e quatorze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos)

menos o valor apresentado pelo senhor Fabio (R$ 82.522,94 (oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos
)
, totaliza umcrédito de R$ 31.841,79 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) em favor do senhorJOSINO RAMOS DE SIQUEIRA NETO.

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que entender de direito
”
.

O autor alegou equívocos nos cálculos elaborados pelo juíz
o requerendo perícia judicial
(Id
.
157134990
).

Todavia, o juízo homologou os valores de ofício, indeferiu a remessa à contadoria judicial e reconheceu crédito de R$ 31.841,79 em favor do agravado
,
além de inverter os polos da execução.

(Id.
159629696
).

Verifica-se que o acórdão transitado em julgado determinou que a base de cálculo da meação deveria considerar a valorização do imóvel até a data da dissolução da união
.

Contudo, a
decisão impugnada contrariou essa determinação ao homologar valores sem prévia produção de prova técnica
e
sem análise adequada dos elementos probatórios, o que configura violação à coisa julgada.

Nos termos do
art. 509, caput e §4o, do CPC
“quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. (...). §4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Diante disso, impõe-se a reabertura da fase de liquidação, com a adoção das medidas necessárias para correta apuração técnica dos valores, conforme os parâmetros definidos no título judicial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do
processo.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega
provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a decisão que reconheceu crédito de R$ 31.841,79 em favor do agravado e determinar a reabertura da fase de liquidação de sentença, observando-se os critérios fixados no
aresto
transitado em julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025